Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES ANEXOS AO CONTRATO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A correção monetária e os juros de mora sobre dívidas líquidas e certas, com termo estipulado, incidem a partir do vencimento da obrigação, consoante o art. 1o, § 1o, da Lei n. 6.899/1981 e art. 397, caput, do CC.
2. A aplicabilidade da teoria do duty to mitigate the loss, resumida no enunciado n. 169 da III Jornada de Direito Civil do CJF, segundo o qual “o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”, para atenuar os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre o valor devido pressupõe, além da demora injustificada em o credor realizar a cobrança, o descumprimento de alguns dos deveres anexos ao contrato, o que não se verifica no presente caso, diante da demonstração de tentativa de cobrança extrajudicial e realização de acordo amigável no curso do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.